Tribunal: TJES
Processo: 0003483-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003483-18.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores para condenar a requerida ao pagamento em danos morais e parcial provimento ao recurso da requerida para fixar a taxa SELIC para atualização do débito.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão e obscuridade, pois não teria considerado que o imóvel já estava a disposição dos recorridos desde 30/03/2016, os quais apenas teriam buscado as chaves na sede da recorrente em 29/06/2016, sendo que o apelo interposto pela parte ora embargante teria pugnando pela dedução de 6 (seis) meses da contagem dos 26 (vinte e seis) meses de atraso considerados na sentença. Outrossim, alega que teria sido demonstrado cabalmente que a parte requerente não teria sofrido danos de ordem moral em razão do atraso na entrega do empreendimento.

Contrarrazões lançadas no ID nº 6673178, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores para condenar a requerida ao pagamento em danos morais e parcial provimento ao recurso da requerida para fixar a taxa SELIC para atualização do débito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da Embargante, “in verbis”:

APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM CONSTRUÇÃO. - ATRASO NA OBRA - PRAZO DE ENTREGA CONDICIONADO A FINANCIAMENTO – ABUSIVO - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO DEMONSTRADOS - TAXA SELIC - DANOS MORAIS - DEMONSTRADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - “ Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

2 - A alegação de problemas administrativos Junto ao Ente Municipal não se caracteriza como caso fortuito ou força maior, sendo considerado risco inerente à atividade de construção civil.

3 - Em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser observado, para fins de atualização, o entendimento de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária (STJ; AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021.)

4 - “A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ nº 970)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

5 - o C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso, o que restou demonstrado nos autos.

6 - O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 – Recurso dos autores parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento em danos morais.

8 – Recurso da requerida parcialmente provido para fixar a taxa SELIC para atualização do débito.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão e obscuridade, pois não teria considerado que o imóvel já estava a disposição dos recorridos desde 30/03/2016, os quais apenas teriam buscado as chaves na sede da recorrente em 29/06/2016, sendo que o apelo interposto pela parte ora embargante teria pugnando pela dedução de 6 (seis) meses da contagem dos 26 (vinte e seis) meses de atraso considerados na sentença. Outrossim, alega que teria sido demonstrado cabalmente que a parte requerente não teria sofrido danos de ordem moral em razão do atraso na entrega do empreendimento.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Nas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/15, a autorizarem o manejo desta via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a Embargante tenta, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por ela apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado.

No que tange à alegação de que o v. acórdão não teria considerado que o imóvel já estava a disposição dos recorridos desde 30/03/2016, mister transcrever,
in litteris,
o seguinte trecho do voto condutor exarado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo:

Em relação à alegação da requerida de que o imóvel já estava a disposição dos autores desde 30/03/2016 (data da reunião dos condôminos – pág. 384), mas eles apenas se dispuseram a pegar as chaves na sede da recorrente na data 26/09/2016, entendo não lhe assistir razão.

Isso porque o habite-se (fl. 395) apenas foi expedido pela prefeitura de Cariacica em 26 de agosto de 2016.

E, conforme a jurisprudência, “A obtenção da certidão de habitabilidade se trata de um mero documento cuja emissão atesta que o imóvel foi construído conforme as exigências estabelecidas pela municipalidade para a aprovação do projeto imobiliário, sendo este, portanto, apenas um dos vários documentos que o vendedor deve providenciar para possibilitar a regular entrega do empreendimento. Assim,
a emissão do habite-se pelo município não corresponde a efetiva entrega do imóvel para o seu adquirente, que ocorre apenas com a respectiva entrega das chaves, momento em que é proporcionado o gozo das faculdades inerentes ao proprietário
(TJ-ES., Apelação cível n. 0023224-33.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020).

Outrossim, conforme a promessa de compra e venda firmada entre as partes,
após a conclusão da obra e a concessão do certificado de conclusão, a vendedora notificará o adquirente para recebimento das chaves da unidade
(Pág. 150), porém a convocação acima citada foi para discussão a respeito da inauguração e futura entrega das unidades,
não havendo provas de que a entrega das chaves foi realizada naquela data
, como pretende a recorrente. Não merecendo reforma a sentença.

Nota-se, portanto, que foi realizada a devida apreciação quanto à data que o ora embargante alegou ter disponibilizado o imóvel à parte ora embargada. O Acórdão reconheceu, de modo expresso, a inexistência de provas de que a entrega das chaves foi realizada naquela data e que “o habite-se (fl. 395) apenas foi expedido pela prefeitura de Cariacica em 26 de agosto de 2016”.

De igual modo, o v. acórdão também realizou a devida análise quanto ao pleito de reforma da sentença para a concessão dos danos morais requeridos pela parte ora embargada. Vejamos:

Quanto ao pleito de reforma da sentença para concessão dos danos morais requeridos, é consabido que o C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1927462/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

No caso em tela, ao contrário do magistrado, vislumbro que houve excessiva demora na entrega do imóvel (atraso de aproximadamente 2 anos), e o fato dos autores terem se casado em 28/11/2013 com expectativa de morar no imóvel gerou abalo além do razoável, sendo devida a condenação em danos morais, mormente diante da angústia e frustração vivenciadas
.

É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a parte embargante não aponta a existência de vícios no julgado, mas, sim, questiona os motivos que conduziram o
decisum
a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).” (AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Cito também precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nessa esteira:

[...]
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag, 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 01/02/2023)

[...] 1.
A via dos embargos declaratórios é adequada apenas à sanabilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não comportando, portanto, a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0038704-21.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ANÁLISE JÁ REALIZADA NO JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

2)
A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão e obscuridade, pois não teria considerado que o imóvel já estava a disposição dos recorridos desde 30/03/2016, os quais apenas teriam buscado as chaves na sede da recorrente em 29/06/2016, sendo que o apelo interposto pela parte ora embargante teria pugnando pela dedução de 6 (seis) meses da contagem dos 26 (vinte e seis) meses de atraso considerados na sentença. Outrossim, alega que teria sido demonstrado cabalmente que a parte requerente não teria sofrido danos de ordem moral em razão do atraso na entrega do empreendimento.

3)
Compulsando os autos, nota-se que a Embargante tenta, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por ela apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado.

3)
No que tange à alegação de que o v. acórdão não teria considerado que o imóvel já estava a disposição dos recorridos desde 30/03/2016, tal análise foi devidamente realizada, conforme é possível inferir do voto condutor, tendo sido consignado que “o habite-se (fl. 395) apenas foi expedido pela prefeitura de Cariacica em 26 de agosto de 2016”. Nota-se, portanto, que foi realizada a devida apreciação quanto à data que o ora embargante alegou ter disponibilizado o imóvel à parte ora embargada. O Acórdão reconheceu, de modo expresso, a inexistência de provas de que a entrega das chaves foi realizada naquela data e a expedição do habite-se em 26/08/2016.

4)
De igual modo, o v. acórdão também realizou a devida análise quanto ao pleito de reforma da sentença para a concessão dos danos morais requeridos pela parte ora embargada.

5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.